Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI – ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor e em desfavor de ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS FALCÃO pela parte agravada WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS – EIRELI, que indeferiu a exclusão de valores relativos a aluguéis. A agravante sustenta, em síntese, que os valores devidos a título de aluguel não devem ser cobrados em relação ao período em que o comércio esteve fechado, por ocasião da pandemia de Covid-19. Defende a exclusão dos meses supracitados da planilha apresentada pelos agravados, pois caracterizado o excesso à execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para cessar a eficácia da decisão agravada, e no mérito, a sua reforma com a exclusão dos valores citados. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença proposta pela agravada WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP em desfavor da agravante e da segunda agravada ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS, visando o cumprimento do mandamento judicial prolatado nos autos da ação n. 0736823-59.2020.8.07.0001, que assim restou determinado: “(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido principal para condenar as rés a pagar a autora os alugueres devidos até 02/07/21, com o abatimento dos valores depositados nos autos da revisional. Juros e correção a contar dos vencimentos. Julgo, ainda, PROCEDENTE o pedido reconvencional condenando a autora a devolver em dobro os valores cobrados e já depositados na ação revisional. Juros a contar da citação e correção a contar do ajuizamento. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pelas rés. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela requerente. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. .” A sentença foi objeto de apelação, tendo sido modificada parcialmente para determinar que o pagamento dos ônus sucumbenciais devem recair sobre a ré apelada e julgar improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença a fim de: a) determinar que os ônus sucumbenciais relativos à ação principal - custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação – deverão ser pagos integralmente pela parte ré/apelada e b) julgar improcedente o pedido reconvencional; em razão da sucumbência condeno a segunda ré, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS, ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, correspondente ao “dobro do valor já pago pela reconvinte referente ao aluguel do período de fevereiro a outubro de 2020;” (id. 42018312, pág. 14).” A exequente apresentou cálculos para o cumprimento da sentença e as executadas, a seu turno, aviaram impugnação, alegando que o valor incontroverso do débito perfaz a soma de R$175.874,44 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sobressaindo, por conseguinte, um excesso de R$305.856,32 (trezentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos). Ato seguinte, o Juiz da causa proferiu a decisão objeto deste recurso, rejeitando a exclusão dos valores relativos ao período em que o comércio esteve fechado, e pela qual determinou a realização de novos cálculos, considerando os valores da planilha (ID 162559472 dos autos de referência) e com a juntada dos extratos da conta judicial, com todos os depósitos realizados na ação revisional e atualizando os valores devidos a cada depósito realizado (ID 176844956). Nesses termos, consoante restou consignado na decisão objeto do recurso, não se vislumbra o acolhimento da tese esposada pela agravante, tendo em vista que as decisões judiciais que originaram o cumprimento provisório não estabeleceram a exclusão de quaisquer valores devidos a título de encargos locatícios, ou seus acessórios, em período de fechamento do comércio. Destarte, considerando, ainda, que os cálculos devem contemplar os valores determinados em sentença, não cabe a essa instância revisora imiscuir-se na determinação exarada por esse colegiado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal. Assim, não se vislumbra o excesso de execução alegado pela agravante, tampouco a existência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.